Tribunal: TJDFT
Processo: 0748176-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS DE PROMOVER A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Frise-se que, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmando entendimento anterior, decidiu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”.
3. No caso, a pesquisa patrimonial via Renajud apontou que a fiadora/agravada é proprietária de automóvel e, embora conste a existência de restrição por alienação fiduciária, o douto Juízo a quo deferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário para apuração de eventual quitação ou existência de crédito em favor da devedora.
4. Diante do não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos, revela-se indevida a penhora sobre o salário da devedora, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente vinculante acima reportado.
5. Recurso conhecido e desprovido.